Tribunal: TJBA
Processo: 8011534-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011534-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: PEDRO ALVES DA CUNHA SOBRINHO

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por plano de saúde, sem, contudo, manifestar-se sobre a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à fixação da verba honorária recursal, requerendo sua complementação no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação e da atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nas decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre fundamento relevante suscitado pelas partes e necessário à resolução da controvérsia.

5. O acórdão embargado deixou de examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais à luz do art. 85, §11, do CPC, devendo ser suprida a omissão apontada.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de complementação do julgado, por meio de embargos de declaração, quando omisso quanto à majoração de honorários recursais (REsp 1.952.506/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/12/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Verificada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, é cabível a sua correção por meio de embargos de declaração, com aplicação do art. 85, §11, do CPC.

2. Estando presentes os requisitos legais — negativa de provimento ao recurso da parte vencida, atuação do advogado da parte vencedora e fixação prévia da verba honorária —, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.952.506/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 10.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8011534-44.2024.8.05.0001, figurando, como embargante,
PEDRO ALVES DA CUNHA SOBRINHO,
e embargada,
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça